Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO EVIDENCIADA.
1. Verificada a validade da transação comercial do imóvel, à mingua de provas que demonstrem a falsidade no contrato e na escritura de compra e venda, imperativo reconhecer a procedência dos embargos opostos.
2. Não há cogitar de fraude à execução se o imóvel descrito nos autos foi alienado pelo executado em momento anterior à constrição do bem.
3. Apelação conhecida e não provida.